Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700714-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Viviane Ribeiro Neves de Sousa Plinio Ribeiro Neves Elita Ribeiro Neves Dalton Ribeiro Neves Agravado: Marcos Aurelio Oliveira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Ribeiro Neves de Sousa, Plinio Ribeiro Neves, Elita Ribeiro Neves e Dalton Ribeiro Neves contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0706813-78.2024.8.07.0005, assim redigida: “No ID n. 201832764 foi penhorado o valor de R$ 349,70 da conta bancária do réu perante a Caixa Econômica Federal e R$ 1.141,55 junto ao Banco do Brasil. O requerido defende a impenhorabilidade de tais verbas, sob fundamento de que o valor bloqueado perante a CEF se encontra em caderneta de poupança e o valor bloqueado perante o Banco do Brasil possui natureza salarial. Parcial razão assiste ao réu. De fato, compulsando-se o extrato da conta corrente do autor perante o Banco do Brasil, é possível constatar que o valor de R$ 1.141,55 (ID n. 207378677) é parte integrante do benefício previdenciário recebido no equivalente à quantia líquida de R$ 2.016,22, pelo que determino sua imediata liberação, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, libere-se de imediato em favor da parte ré. Por outro lado, o demandado não juntou aos autos os extratos bancários da conta poupança de ID n. 207378679, a fim de demonstrar a utilização da referida conta com a finalidade, de fato, de poupar, motivo pelo qual mantenho o bloqueio do valor de R$ 349,70 (ID n. 201832764). Defiro gratuidade de justiça ao requerido, pois representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Anote-se. Sem prejuízo, decreto a revelia do réu, eis que, citado, não ofereceu resposta no prazo legal. Deixo, contudo, de aplicar-lhe os efeitos do art. 344 do CPC, em face do disposto no art. 345, IV do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a dinâmica do acidente. Verifico que o mesmo fato é objeto de apuração nos autos criminais de n. 0704022- 39.2024.8.07.0005, perante a 1a Vara Criminal de Planaltina-DF, na qual o requerido figura como denunciado. Assim, considerando que no mencionado feito criminal foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/02/2025, suspenso o curso deste processo até a sentença do processo criminal, a fim de evitar decisões conflitantes. As partes deverão juntar aos autos cópia da sentença criminal.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 67799293), em síntese, que a demanda foi proposta em desfavor do ora agravado, com a finalidade de reparação dos danos materiais e compensação dos danos extrapatrimoniais, à vista do acidente de trânsito ocorrido aos 28 de janeiro de 2024, que envolveu o demandado e o Sr. Aldeir Rodrigues Neves. Relatam que em virtude do evento aludido a vítima sofreu “traumatismo cranioencefálico por ação contundente”, tendo falecido aos 17 de fevereiro de 2024. Argumentam que o Juízo singular incorreu em equívoco, ao proferir a decisão interlocutória impugnada, em relação à determinação de suspensão do curso do processo até que seja proferida sentença nos autos do processo criminal no 0704022-39.2024.8.07.0005. Sustentam a independência entre as esferas cível e a criminal, nos termos da regra prevista no art. 935 do Código Civil. Ademais, esclarecem que o parecer técnico emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal indica, objetivamente, a culpa do agravado pelo acidente de trânsito. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a determinação de sobrestamento do curso do processo de origem, bem como o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada e a subsequente confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor alusivo ao preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de sobrestamento do curso do processo de origem, até o proferimento de sentença nos autos do processo criminal no 0704022-39.2024.8.07.0005. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do processo nos casos em que a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No caso em análise os agravantes sustentam a desnecessidade de suspensão do curso do processo de origem até que seja proferida sentença em ação penal que apresenta as mesmas circunstâncias fáticas que envolvem a demanda originária. Os dados probatórios trazidos aos autos demonstram que os agravantes pretendem a condenação do ora agravado à reparação dos danos materiais e compensação dos danos extrapatrimoniais apontados, em decorrência do acidente de trânsito que envolveu o recorrido e o Sr. Aldeir Ribeiro Neves, falecido em virtude do aludido acontecimento. O mencionado processo criminal foi instaurado mediante a denúncia formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal diante da suposta prática de crime de trânsito pelo ora recorrido, nos termos do art. 302, caput, da Lei no 9.503/1997. Diante desse cenário, a questão que deve ser ponderada é se em razão do ajuizamento de ação penal com base nos mesmos fatos deve ser suspenso o curso do processo cível, ou seja, se há efetivamente a relação de “prejudicialidade” alegada. De acordo com a lição do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira[1], apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a cabo, no presente caso, é o seguinte: a sentença a ser proferida nos autos do processo criminal mencionado pode influir no prosseguimento do curso do processo de origem? Se a resposta a essa pergunta for positiva, está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos processos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo de origem. No caso em análise, no entanto, não pode ser acolhida a alegada existência de prejudicialidade externa, pois não existe necessariamente a subordinação entre as referias causas criminal e cível. Aliás, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 935, caput, do Código Civil, no sentido de que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. Logo, o curso do processo deve ser retomado diante da independência entre as instâncias cível e criminal. Convém destacar que, somente se houve deliberação, em definitivo, no juízo penal antes do proferimento da sentença nos autos agora examinados, as circunstâncias fáticas aludidas naquela esfera não poderão mais ser questionadas. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – SOBRESTAMENTO – AÇÃO PENAL EM CURSO – INDEFERIMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – BRIGA DE TRÂNSITO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ATO ILÍCITO – SEQUELAS IRREVERSÍVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – PENSÃO MENSAL – BENEFÍCIO – CIVIL – AUXÍLIO DOENÇA – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR. 1. Não se vislumbra afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal inscritos no artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição da República quando a ausência de oitiva de testemunhas não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador, quando a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído. 2. O transcurso de ação penal não justifica o sobrestamento da ação de reparação cível fundada em fatos idênticos, tendo em vista que, além da incidência do princípio da independência das instâncias, a prova incapaz de resultar na condenação criminal pode ensejar a responsabilidade civil. 3. O disparo de arma de fogo contra pessoa com a qual o ofensor se desentendeu no trânsito seguido de um chute nas costas da vítima que, por ter sido atingida pelo projétil no ombro, já se encontrava caída no chão constituem atos ilícitos para fins de incidência da responsabilidade civil por danos materiais e morais. 4. As sequelas decorrentes do tiro e do chute perpetrados contra a vítima, caracterizadas por fratura discal, submissão à cirurgia para colocação de placa de titânio na coluna, comprometimento do nervo do braço, desenvolvimento de problemas neurológicos, necessidade de utilização contínua de analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos para dormir, deficiência irreversível em membro superior direito com diminuição de força comparativamente ao membro contralateral e alteração de sensibilidade são circunstâncias que violam os atributos da personalidade e resultam em dano moral indenizável. 5. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 6. O recebimento de auxílio doença não derroga o direito à percepção de pensão mensal vitalícia na medida em que, enquanto esta corresponde à indenização em decorrência da prática de ato ilícito, aquela é devida em face do direito ao recebimento de benefício previdenciário. 7. O direito ao pensionamento não pressupõe que o profissional esteja definitivamente incapacitado para a prática de quaisquer funções, mas da atividade exercida habitualmente, e o valor do benefício civil corresponderá “à importância do trabalho para que se inabilitou”, conforme norma inscrita no artigo 950 do Código Civil. 8. Recurso do réu desprovido e do autor parcialmente provido. (Acórdão 1043281, 0011161-92.2015.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2017, publicado no DJe: 05/09/2017.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois o sobrestamento do curso do processo ensejará o desnecessário atraso na composição da lide, impedindo o efetivo exercício da pretensão pelos ora agravantes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para afastar os efeitos da ordem suspensão da marcha processual determinada pelo Juízo singular, razão pela qual deverá haver a imediata retomada do curso regular do procedimento na origem. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.